Tribunal: TJMT
Processo: 0008507-44.2017.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008507-44.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rodrigo Ribeiro Rodrigues (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), KRYSLLEN BLANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.250.171-50 (VÍTIMA), ANDREZA GOMES BONIFACIO - CPF: 065.738.471-21 (VÍTIMA), MYLENA MARTINS GARCIA - CPF: 061.956.811-99 (VÍTIMA), CAROLINI ENGELS DAS CHAGAS - CPF: 053.574.551-63 (VÍTIMA), RYAN AYLLON WILSON FERNANDES (VÍTIMA), RAFAELA STEFANELLO TABARELI - CPF: 062.457.661-25 (VÍTIMA), marineide pinto duarte (ASSISTENTE), KATIELY BESSA GOMES - CPF: 032.646.711-40 (ASSISTENTE), RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES (REU), RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1.

PRELIMINAR DE NULIDADE INOBSERVÂNCIA RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

– REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO POR TUDAS AS VÍTIMAS – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–– RECURSO DESPROVIDO.

1.As formalidades preconizadas no artigo 226 do CPP não se revelam essenciais, mas mera recomendação, motivo pelo qual sua não observância não tornam nulas as provas da autoria delitiva.

2. Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara da Comarca de Jaciara que nos autos nº
0008507-44.2017.8.11.0010 condenou
RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES
,

à pena de
07 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 189

(cento e oitenta e nove) dias-multas,
como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal.

Nas razões, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial pelas vítimas por desrespeito ao artigo 226, CPP, motivo pelo qual pleiteia a nulidade absoluta do processo e da sentença proferida.

Ainda postula a absolvição por ausência de provas.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 109628130).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça - Dr. Jorge da Costa Lana é pelo não provimento do recurso (id. 116551482).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 226, DO CPP

De início, a defesa suscita a nulidade das provas e consequentemente da sentença condenatória, por entender que o reconhecimento realizado pelas vítimas não observou o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, verifica-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, o reconhecimento realizado pelas vítimas, com exceção de
Victor Manoel Lima Santos
, foi realizado de
modo presencial
em sede policial e, posteriormente,
foi
confirmado em juízo
, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório
.

Referida vítima, por sua vez, reconheceu a motocicleta e o capacete do utilizado por
RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES
como sendo os mesmos utilizados durante o assalto, conferindo ainda mais credibilidade ao reconhecimento realizado pela vítima
Ryan Ayllon Wilson Fernandes
, do mesmo evento delitivo.

Ademais, as vítimas
Carolini Engels das Chagas, Mylena Martins Garcia, Krysllen B
landa
Pereira da Silva e Andreza

Gomes Bonifácio

do primeiro delito narrado na denúncia
,
reconhecem em juízo
o apelante como sendo um dos autores do crime de roubo, inclusive
Carolini, Mylena e Krysllen
confirmaram que
RODRIGO
desceu da motocicleta, anunciou o assalto e subtraiu os celulares das ofendidas, com exceção do aparelho de
Andreza
.

Não bastasse isso, ressai dos autos que as vítimas
Ryan
e
Carolini
esclareceram terem visualizado com nitidez o rosto do apelante, inexistindo dúvidas nos reconhecimentos efetuados.

Desse modo, como reiteradamente venho decidindo, as formalidades preconizadas no artigo 226 do CPP não se revelam essenciais, mas mera recomendação, motivo pelo qual sua não observância não tornam nulas as provas da autoria delitiva.

Nesse aspecto, importa destacar que não se desconsidera a recente decisão proferida no âmbito da Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC nº 598.886/SC
, ocorrido em
27/10/2020
, a respeito do art. 226 do CPP, no sentido de não ser mais considerado como “
mera recomendação”.

Ressalta-se, contudo, que, do voto do eminente Relator do referido julgado, Ministro Rogerio Schietti Cruz, é possível extrair o seguinte trecho da ementa, no que se refere às suas conclusões acerca do reconhecimento de pessoa suspeita:

“(...) 12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (...) ” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)(destacamos).

Portanto, conclui-se que a decisão busca impedir que o
reconhecimento fotográfico,
realizado em inobservância às regras do art. 226 do CPP,
sirva de prova isolada
para a condenação, podendo ser considerado quando seguido de reconhecimento pessoal ou outros elementos de provas que não guardem relação com o ato de reconhecimento efetuado.

Tanto é assim, que em recentíssimo julgado, também da Sexta Turma do STJ, em relação à exegese do art. 226 do CPP, assim consignou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.”
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (destacamos).

É certo que o reconhecimento feito apenas por fotografia figura bastante precário, porquanto, não sendo feito na presença do agente, sujeita o reconhecedor a grande margem de engano e equívocos, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não se reconhece qualquer nulidade e considera-se idôneo todo o acervo probatório coligido aos autos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa ainda requer a absolvição por ausência de provas para a condenação.

No entanto, em análise atenta dos autos, a despeito das alegações defensivas tenho que tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de roubo restaram comprovadas, pelos seguintes elementos de prova: Boletim de Ocorrência Policial; Auto de Prisão em flagrante; Termos de Declaração; Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia; Termo de Apreensão tudo em sintonia com a prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

Portanto, tenho que as provas dos autos, em especial os depoimentos das vítimas

Victor Manoel Lima Santos, Ryan Ayllon Wilson Fernandes,

Carolini Engels das Chagas, Mylena Martins Garcia, Krysllen B
landa
Pereira da Silva e Andreza

Gomes Bonifácio
sob o crivo do contraditório, referendado pelos demais elementos de provas, são suficientes para um juízo seguro quanto à autoria dos crimes de roubos,
artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal,
em continuidade delitiva.

Com efeito, em Juízo, a vítima
Carolini Engels das Chagas
, confirmou que o apelante
RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES
roubou os celulares das vítimas
Krysllen Blanda Pereira da Silva e Mylena Martins Garcia
e também o seu. Afirmando, ainda, que o crime foi praticado com a participação de outro indivíduo, com o emprego de arma de fogo e mediante grave ameaça:

“(...) Você se recorda do horário, foi a noite esse fato? (Promotor) Foi, já era umas 23 horas (...); Tava junto com quem? (Promotor) Tava eu, a Andreza, a Ketlen e a Krysllen. A Ketlen ela entrou dentro de casa, minutos antes (...); E aí essa moto chegou? (Promotor) Isso (...); Quantas pessoas? (Promotor) Duas pessoas (...); Os dois estavam com arma? (Promotor) Só o que tava na garupa, o que desceu e falou com a gente, que é o réu (...); Você tem certeza que era ele? (Promotor) Sim (...); Ele levou o seu celular? Ele levou o celular mais de quem? (Promotor) Levou o meu celular, o da Krysllen e da Mylena, e só não levou o da Andreza por que era um iphone (...); Aí devolveu? (Promotor) Ele jogou nela, mas antes dela entregar o celular, ele pediu o celular dela e ele falou assim: “você não vai me dar o celular vagabunda?”, “vou ter que te dar um tiro na cara”(...); Não recuperaram? (Promotor) Não recuperamos nenhum celular (...); A senhora tem certeza absoluta que foi o réu? (Magistrado) Sim (...); Que era o Rodrigo? (Magistrado) Isso (...)”

No mesmo sentido, a vítima
Mylena Martins Garcia
assim asseverou:

“(...) O que a senhora tem a dizer a respeito desses fatos? (Magistrado) A gente tava sentada na calçada na frente da casa de uma amiga nossa, tava ele e mais quatro amigas, aí chegou ele mais um rapaz de moto, se eu não me engano era ele que tava segurando a arma, na época foi a gente que reconheceu ele e ele roubou o celular das trê s, e um ele não quis por que era um iphone. Aí eu lembro que ele xingava a gente (...); Ele chegou e falou o que? (Magistrado) Eu lembro que ele falou que era um assalto, que não era pra ficar gritando, aí eu lembro que tinha umas das meninas que não queria entregar o celular, e ele começou a xingar. E a gente acabou entregando o celular e ele saiu (...); Ele começou a fala alguma coisa com ela? (Magistrado) Pra ela entregar o celular, que ele ia atirar nela, chamava ela de vagabunda se eu não me engano, mas só para uma que não queria entregar o celular (...); A senhora conheceu o Rodrigo? Ele tava com a arma? (Magistrado) Sim, ele tava com a arma (...); Foi a noite esses fatos? (Magistrado) Foi, mas eu não me recordo o horário, mas 21 h, 22 h (...); Todas recuperaram o aparelho? (Magistrado) Eu não, e eu acho que as meninas também não (...); A senhora tem certeza cem por cento que era ele o réu Rodrigo? (Magistrado) Sim (...)

Com relação ao segundo roubo, vítima
Ryan Ayllan Wilson Fernandes
, relatou que o denunciado
RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES
praticou o roubo do celular, na companhia de outro indivíduo e com o emprego de arma de fogo:

“(...) O senhor estava com quem? (Promotor) Com o Victor Manoel (...); Que horas que era? (Promotor) Era umas 20h30min por aí da noite. Nós parou pra mexer na bicicleta dele, acendeu o flash do celular e de repente chegou o virando assim a moto com dois rapaz, desceu da moto já apontando a arma e pedindo o celular (...); De moto dois? (Promotor) É, em uma moto dois (...); Os dois tavam com arma? (Promotor) Tava (...); E aí o que eles falaram pra você? (Promotor) Passa o celular, se não eu vou atirar (...); Você recuperou esse celular? (Promotor) Não (...); eles estavam de capacete? (Promotor) Tava (...); Você chegou a fazer o reconhecimento dele? (Promotor) Só o do piloto (...); Você não tem dúvida que era ele que cometeu o crime? (Promotor) Não, era ele (...)”

Corroborando tais fatos, a vítima
Victor Manoel Lima Santos
também relatou:

“(...) Era que horas da noite? (Promotor) 21 h, 20 h (...); Como que foi? (Promotor) Tava subindo eu e meu primo, aí na rua do quebra -molas ali na frente da martelli, os cara foi e virou e já desceu, mandou passar o celular, aí o outro já sacou outra arma o piloto (...); Eram quantas armas? (Promotor) Duas, aí nós foi e passou, ligou a moto e foram embora (...); Um deles desceu da moto, quem que desceu? (Promotor) Era o moreninho (...); Era o que vocês reconheceram na delegacia? (Promotor) Sim (...); Você recuperou o celular? (Promotor) Não (...); O Rodrigo que você reconheceu na delegacia, era quem tava pilotando a moto ou quem desceu? (Promotor) O que desceu (...); Então o senhor reconheceu os objetos do crime, era o mesmo capacete e a mesma moto? (Magistrado) Era (...)” (sic).

Portanto, sendo válido o reconhecimento operado pelas vítimas, como analisado no tópico anterior, certo é que as provas são vastas e demonstram, indubitavelmente, a participação do apelante em ambos crimes narrados na denúncia.

Ademais, denota-se que os depoimentos das vítimas são harmônicos e coerentes entre si, além de corroborarem os demais elementos de provas.

Cabe salientar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto, como na espécie.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A NARRATIVA DA DENÚNCIA E A REALIDADE DA INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS
E DEPOIMENTOS POLICIAIS.
VALOR PROBANTE
. 2. ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. INICIATIVA DO APELANTE NA AGRESSÃO. RELATOS COERENTES E SEGUROS. 3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPERTINÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ COMPLETA E ACIDENTAL NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 4. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. (ART. 59 DO CP) PROMOVIDA NA 1ª FASE DE TODOS OS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.1. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS PENAS-BASE PARA 1/8 E 1/6 RELATIVAMENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS-BASE AUMENTADAS DENTRO DO PATAMAR PLEITEADO. REINCIDÊNCIA QUE TAMBÉM RESPEITOU A FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. São suficientes para a condenação do réu, as declarações
das vítimas
e dos policiais militares colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório,
em harmonia com as demais provas
,
inclusive a apreensão da res furtiva em posse do Apelante, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a prática do crime de roubo imputado. (...)

(N.U 1003619-91.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) (destacamos).

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas,

pois as provas nos autos são harmônicas e coerentes entre si para o embasamento de sua condenação.

Por fim, a sentença não merece reforma. A dosimetria não foi questionada pela defesa e não há correções a serem feitas.

POSTO ISSO, em conformidade com parecer NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022